Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO OBSERVADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTRATO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. INFORMAÇÕES SOBRE NÚMERO DE PARCELAS INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO. SAQUES COMPLEMENTARES – INCOMPATIVILIDADE COM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil e nas provas juntadas aos autos (ID 33519711 - Pág. 1/2), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

2. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de inexistência da dívida; a condenação do réu na obrigação de se abster de realizar descontos em sua folha de pagamento, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a decadência e extinguiu o processo, o que ensejou a interposição do presente recurso.

3. Da decadência.

3.1 No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. Na presente demanda, as parcelas do empréstimo ainda estão sendo descontadas do contracheque do autor, não se ultimando a decadência do direito, consoante jurisprudência desta Turma (Precedentes: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021; Acórdão 1407858, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Data de Julgamento: 22/03/2022, publicado no PJe: 25/03/2022).

3.2. “Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.” (REsp 1361182/RS, Segunda Seção, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Relator p/ acórdão: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento: 10/08/2016, Data da Publicação: DJe 19/09/2016). Prejudicial de mérito rejeitada.

4. Nos termos do § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, passo à análise do mérito.

5. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.

6. Afirma o autor ter buscado contratar empréstimo consignado e que lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Razão disso, diz, contraiu empréstimo no valor de R$ 2.000,00, já pagou R$ 2.022,00, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação. Em sua defesa, o requerido aduz que o autor contratou a modalidade de empréstimo tendo sido adequadamente informado sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato.

7. No caso em exame o autor é qualificado como Agente Administrativo do Ministério da Economia (ID 33519711 - Pág. 1/2), requisitado para exercer cargo de confiança (ID 33519663/33519668), o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ele celebrados. As provas dos autos contemplam a juntada do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” (ID 33519686 - Pág. 1/2), que vai devidamente assinado pelo autor, e nele estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos, valor da parcela mínima e condições para quitação antecipada, entre tantas outras. Ainda há nos autos comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 4.278,99, em 30/06/2016 (ID 33519682 - Pág. 6) e depósito complementar no valor de R$ 106,32, em 19/07/2018 (ID 33519682 - Pág. 6).

8. Assim, além de existirem cláusulas que explicitam as condições de contratação do cartão de crédito consignado, a realização de saque complementar evidência que o autor tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.

9. Vale ressaltar que a ausência de informações como valores e quantidade de parcelas a serem consignadas na remuneração e termo final da quitação da dívida não podiam constar no contrato, pois não coadunam com a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. O número de parcelas, seus valores e data para quitação depende da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês, ou arrastar-se por anos, caso o mutuário opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito.

10. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.

11. A modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015. Neste sentido, farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.

12. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA.

13. Impõe-se, ante a essas considerações, o afastamento da decadência e a improcedência dos pedidos em consonância com o entendimento jurisprudencial acima disposto.

14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.